Tribunal: TJSP
Processo: 1090720-65.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação cível – Direito Civil e Administrativo – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Inadimplemento contratual verificado, assim como culpa recíproca das partes – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que deve ser endossada – Pretensão principal almeja saldo da obra e multa rescisória – Reconvenção almeja valores retidos a título de caução e reajuste

Ementa:
Apelação cível – Direito Civil e Administrativo – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Inadimplemento contratual verificado, assim como culpa recíproca das partes – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que deve ser endossada – Pretensão principal almeja saldo da obra e multa rescisória – Reconvenção almeja valores retidos a título de caução e reajuste anual – Pedidos parcialmente procedentes – Liquidação de sentença que irá apurar saldo - Multa rescisória afastada; valores retidos que devem ser adimplidos assim como reajuste contratual anual – Responsabilidade da seguradora verificada nos limite a apólice – Ônus da sucumbência inalterado - Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) – Recursos voluntários das partes desprovidos.